Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-75.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002182-75.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. RESERVA DE HOTEL NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a agência de viagem deixa de providenciar a reserva de hotel na forma contratada, tal fato configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002182-75.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Decolar.com Ltda.

Recorrido(s):

Júnior Rafael de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, opino pelo julgamento PROCEDENTE dos pedidos constantes na inicial, para:

a)

CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)

CONDENAR a demandada ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Opino, ainda, pela extinção do feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

Inicialmente, consigno que a recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedeia a transação entre o hotel e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de consumo, razão pela qual também há de ser afastada a preliminar de culpa exclusiva de terceiros, especialmente considerando que incumbia à recorrente zelar pela concretização das reservas nos moldes contratados, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos pares;

No presente caso restou incontroverso que o Recorrido contratou os serviços da Recorrida, consistente na reserva de 02 (duas) diária no hotel Piauí Apart Hotel, localizado na cidade de Teresina/PI, mas ao chegar ao seu destino, descobriu que o hotel não reservou a sua hospedagem por não mais trabalhar junto ao site da empresa reclamada, tendo que se hospedar em uma cidade vizinha Timon, localizada no estado do Maranhão/MA, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, entendeu que este ocorreu, na medida em que a reserva do hotel não foi concretizada na forma contratada, fatos que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto, aflição e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023